Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738643-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria em difícil ou impossível reparação, porquanto a não realização do tratamento ou a sua demora poderá agravar o seu atual quadro clínico, com a evolução de sua disfunção das articulações temporomandibulares, e causar até a irreversibilidade da perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. Sustenta que “(...) é portador de “quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula.” (CID K07.6 + K07.2 + K08.2 Disfunção das ATM’s + Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias + Atrofia do rebordo ósseo sem dentes), necessitando de realizar cirurgia buco-maxilo-facial em ambiente hospitalar sob anestesia geral, com urgência, para Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo.” Aduz que seu pedido encontra alicerce na previsão contida no artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa no 465/2021, segundo o qual os planos de saúde com segmentação hospitalar devem garantir a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e o fornecimento de todos os materiais e insumos médicos ligados à execução dos atos cirúrgicos, inclusive órteses e próteses. Assevera que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que os documentos acostados aos autos demonstram seu estado de saúde, a necessidade dos procedimentos postulados, e os riscos de agravamento do quadro clínico, caso as cirurgias não sejam realizadas urgentemente. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, antecipação da tutela recursal para que a parte agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido do especialista que a acompanha. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente concessão da tutela de urgência vindicada na inicial e reiterada no recurso. É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 41293224 e 41293227), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão de verve liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que a medida de urgência almejada pela parte agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (IDs 135083952 e 135083950) e “(...) apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula.” (ID 135083953). Do aludido laudo odontológico (ID 135083953) é possível se aferir, ainda, que a agravante necessita de uma cirurgia “(...)para reconstrução da maxila através de prótese customizada e de osteotomia com manipulação de tecido mole (mucosa) para diminuir sua dor e sofrimento (...)”. E salienta ainda o odontólogo assistente, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, CRO/DF 14.187, que eventual não realização do procedimento “(...) poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.” Contudo, como bem assinalado na decisão agravada, do contexto fático-probatório até então despontado dos autos não se extra o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente por não ser o quadro clínico algo recente, senão questão de origem congênita. Com efeito, depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela parte agravante em suas razões recursais, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório de ID 135083953 e demais elementos probatórios (IDs 135083954, 135083956, etc.) ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, senão décadas – fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da regular instrução probatória. Assim, de uma leitura superficial do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica da aludida intervenção cirúrgica tida como negada pelo plano de saúde. Consigno, por oportuno, que não se debate nesta oportunidade acerca da efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo especialista assistente, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da parte autora. Contudo, ausente a apontada urgência na realização do procedimento, tais questões merecem ser abordadas em seu tempo e modo durante o processamento da demanda, mediante dilação probatória realizada à luz do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a partir das atuais circunstâncias fático-probatórias emergidas dos autos de origem, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela recorrente, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL vindicada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator